Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-14.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000824-14.2018.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED EXTREMO SUL- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, ALI ABUTRABE NETO, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: SIDNEY HOSSEN ALY

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL
. REAJUSTE
ANUAL. ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ATITUDE. LEGALIDADE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000824-14.2018.8.05.0182
, da Comarca de Nova Viçosa, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema